Tribunal: TJSP
Processo: 2002628-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES – INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRAS ÓTICAS EM POSTES POR COMPARTILHAMENTO – POSTES DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM QUEM A AUTORA FIRMOU CONTRATO – OPOSIÇÃO DO CONDOMÍNIO RÉU – OBJEÇÃO INFUNDADA NA DEFESA DE PRETENSOS INTERESSES DA PROPRIETÁRIA DOS POSTES – IMPERTINÊNCIA – SERVIÇO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES – INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRAS ÓTICAS EM POSTES POR COMPARTILHAMENTO – POSTES DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM QUEM A AUTORA FIRMOU CONTRATO – OPOSIÇÃO DO CONDOMÍNIO RÉU – OBJEÇÃO INFUNDADA NA DEFESA DE PRETENSOS INTERESSES DA PROPRIETÁRIA DOS POSTES – IMPERTINÊNCIA – SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Evidenciado o interesse público e social na instalação de rede de fibras óticas destinadas ao serviço de telecomunicações, assim como a aquiescência da concessionária de energia elétrica no compartilhamento de seus postes, instalados no local em que se situa o réu, impertinente se mostra a sua oposição e, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, impõe-se o deferimento da tutela requerida, com imposição de multa em caso de desobediência.